Tribunal: TJDFT
Processo: 0728776-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0728776-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ALINE MORAES GODINHO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 9a VARA CIVEL DE BRASILIA DESPACHO Solicitem-se informações ao Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília (CPC 989 I). Cite-se o BRB – Banco de Brasília S/A para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC 989 III). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça (CPC 991). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator